Tribunal: TJBA
Processo: 8074822-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074822-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMERINDO ESTEVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DILTON MATA SOUZA

AGRAVADO: ANDERSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS, JAIRO PINTO DE SOUSA, RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE HERDEIRO E DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de inventário, indeferiu pedido formulado pelos genitores da falecida visando à exclusão do cônjuge sobrevivente da sucessão e à sua destituição do encargo de inventariante.
Os agravantes sustentam que o cônjuge da falecida encontrava-se separado de fato há mais de dois anos antes do óbito, razão pela qual não teria direito sucessório nem preferência para exercer a inventariança. Alegam, ainda, que o imóvel objeto do inventário foi adquirido anteriormente ao casamento, constituindo bem particular da falecida.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a alegada separação de fato entre a falecida e o agravado, a fim de afastar sua condição de herdeiro e sua preferência legal para o exercício do encargo de inventariante; e (ii) saber se a alegada incomunicabilidade do bem inventariado interfere na legitimidade do cônjuge sobrevivente para exercer a inventariança.

III. Razões de decidir
A existência de casamento válido entre a falecida e o agravado gera presunção jurídica de convivência e dependência conjugal, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da separação de fato ao tempo do óbito.
A concessão administrativa de pensão por morte ao agravado pelo Instituto Nacional do Seguro Social constitui elemento probatório relevante, gerando presunção relativa de manutenção do vínculo conjugal e da dependência econômica no momento do falecimento.
Os documentos apresentados pelos agravantes — comprovantes de despesas funerárias e encargos do imóvel — não demonstram, por si sós, a existência de separação de fato consolidada, tratando-se de elementos circunstanciais insuficientes para afastar a presunção decorrente do casamento.
A verificação da efetiva separação de fato envolve matéria de alta indagação e exige ampla dilação probatória, incompatível com o procedimento do inventário, nos termos do art. 612 do CPC, devendo eventual discussão ser dirimida nas vias ordinárias.
A eventual incomunicabilidade do bem adquirido antes do casamento constitui matéria relacionada à partilha e à definição do acervo hereditário, não interferindo na ordem legal de preferência para a nomeação de inventariante.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno prejudicado pela perda superveniente de objeto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nomeação do cônjuge sobrevivente como inventariante observa a ordem de preferência prevista no art. 617, I, do CPC e somente pode ser afastada mediante prova robusta de separação de fato ao tempo do óbito. 2. A alegação de incomunicabilidade de bem adquirido antes do casamento não impede o exercício da inventariança pelo cônjuge sobrevivente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074822-32.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ALMERINDO ESTEVES DOS SANTOS
e
MARIA DE CASSIA DOS SANTOS E SANTOS
e, como Agravado,
ANDERSON SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA